Tribunal: STM
Processo: 7000133-56.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660, 339 E 182 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O Supremo Tribunal Federal, ao tratar dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais e da individualização da pena, assentou o entendimento de que essas temáticas possuem natureza infraconstitucional e demandam exame das questões fático-probatórias. Portanto, a análise de tais matérias descaracteriza a repercussão geral. Temas 660, 339 e 182 do STF. Precedentes do STF.
Por seu turno, as supostas violações aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade foram invocadas dentro do mesmo contexto, atraindo a incidência do Tema 182/STF apontado em relação ao princípio da individualização da pena.
Mantida a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000133-56.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): ALEXANDRE BASBAUM BARCELLOS (OAB RJ77812)
ADVOGADO(A): LUIZ ANTONIO CRUZ MARQUES FILHO (OAB RJ140206)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO CAP EX LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, MANTENDO
IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000663-94.2024.7.00.0000, QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO
APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000133-56.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): ALEXANDRE BASBAUM BARCELLOS (OAB RJ77812)
ADVOGADO(A): LUIZ ANTONIO CRUZ MARQUES FILHO (OAB RJ140206)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEFESA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA OBRIGATORIEDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS
E
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMAS 660, 339 E 182 DO STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
O Supremo Tribunal Federal, ao tratar dos princípios do devido processo legal,
do contraditório, da ampla defesa, da obrigatoriedade da fundamentação das
decisões judiciais e da individualização da pena, assentou o entendimento de
que essas temáticas possuem natureza infraconstitucional e demandam exame
das questões fático-probatórias. Portanto, a análise de tais matérias
descaracteriza a repercussão geral. Temas 660, 339 e 182 do STF. Precedentes
do STF.
Por seu turno, as supostas violações aos princípios da legalidade,
da razoabilidade e da proporcionalidade foram invocadas dentro do mesmo
contexto, atraindo a incidência do Tema 182/STF apontado em relação ao
princípio da individualização da pena.
Mantida a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com
fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e rejeitar o Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do
7000133-56.2025.7.00.0000
40001372141 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cap Ex LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, mantendo irretocável a Decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário n° 7000663-94.2024.7.00.0000, que, com base
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES, contra a Decisão desta Presidência prolatada em 17/2/2025,
nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000663-94.2024.7.00.0000 (evento 8 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, bem
como não foi admitido em outra parcela, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código
de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.
A Defesa foi intimada do Decisum em 2/3/2025. Irresignada com o
entendimento supracitado, em 10/3/2025, interpôs o presente Agravo Interno (evento
16), com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do
STM, para reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral da matéria e a consequente
remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de viabilizar a apreciação do mérito da
controvérsia e assegurar a correta aplicação dos princípios constitucionais violados.
Em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, que a Decisão agravada incorreu
em evidente equívoco ao afastar a repercussão geral da matéria, impedindo que o Supremo
Tribunal Federal exerça sua função constitucional de guardião da ordem jurídica e de
intérprete máximo da Constituição.
Sustentou, ainda, que o pleito reveste-se de repercussão geral, com densidade
constitucional, conforme se depreende do seguinte trecho:
"A decisão agravada, ao afastar a repercussão geral sob a equivocada tese de ofensa reflexa,
desconsiderou o impacto transcendente da questão posta, que não se restringe ao caso
concreto, mas possui implicações diretas sobre a segurança jurídica e a integridade do
sistema constitucional de garantias fundamentais."
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS (evento 9),
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
7000133-56.2025.7.00.0000
40001372141 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos legais, deve ser admitido.
O agravante pretende submeter à análise do Plenário do STM a Decisão da
lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000663-
94.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo Extremo
defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Considerando que os argumentos defensivos colacionados nas razões recursais
do presente Agravo Interno não foram capazes de reverter o entendimento adotado na
Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas
Excelências para deliberação, nos seguintes termos:
"Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do CC Refm
Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, com fundamento no art. 102, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal de 1988 e no art. 1.029 e seguintes do Código de Processo
Civil, contra o Acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, em 26 de
setembro de 2024, nos autos dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000520-
08.2024.7.00.0000.
Em ligeiro retrospecto verifica-se que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000534-
64.2021.7.01.0001, em 10 de maio de 2023, a douta Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, monocraticamente, julgou improcedente o pedido
formulado na denúncia para absolver o Recorrente com base no art. 439, alínea "e" do
Código de Processo Penal Militar (evento 432 da APM).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação (AP), autuado sob o
nº 7000734-33.2023.7.00.0000 (evento 1 da AP).
Em sessão de julgamento realizada em 22 de maio de 2024, esta Corte Castrense, por
unanimidade, deu provimento parcial ao apelo ministerial para condenar o Recorrente à pena
de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no art. 308, caput (corrupção
passiva), combinado com o art. 9º, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal Militar, com
o regime prisional inicialmente aberto, e com o direito de recorrer em liberdade (eventos 101 e
103 da AP).
Intimada do Decisum, em 11 de junho de 2024, a Defesa opôs (evento 111 da AP), em 25 de
junho de 2024, os Embargos de Declaração (ED) autuados sob o nº 7000520-
08.2024.7.00.0000.
Em 26 de setembro de 2024, esta Corte Castrense Superior, por unanimidade, rejeitou os
aclaratórios defensivos (evento 29 dos ED).
A irresignação se protrai, com a interposição do presente Recurso Extraordinário. Em
suas razões recursais (evento 1), o Recorrente defende ter ocorrido o prequestionamento da
matéria, visto que:
observou rigorosamente essa exigência ao suscitar as violações constitucionais nos
embargos de declaração apresentados perante o Superior Tribunal Militar (STM). Entre
os dispositivos prequestionados, destacam-se os princípios constitucionais da presunção
de inocência (art. 5º, LVII), do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e
da ampla defesa (art. 5º, LV). [...].
7000133-56.2025.7.00.0000
40001372141 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta, ainda, que a matéria constitucional apresentada tem repercussão geral:
a questão ultrapassa os interesses individuais do recorrente e possui ampla relevância
social e jurídica. Envolve princípios constitucionais basilares, como o devido processo
legal, a ampla defesa, a presunção de inocência e a legalidade dos atos administrativos.
Em especial, um dos pontos centrais do caso é a interpretação equivocada das provas e
a falta de consistência no exame de evidências que foram determinantes para a
condenação, contrariando o princípio da presunção de inocência e afetando
diretamente a segurança jurídica. [...].
Em suma, a Defesa sustenta que a condenação do Recorrente viola frontalmente os princípios
constitucionais do devido processo legal, (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), do contraditório, da
ampla defesa e da presunção de inocência na vertente do in dubio pro reo (art. 5º, incisos LV
e LVII, da CF/88), da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI da CF/88), da
razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e da
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX da CF/88).
Assevera que a materialidade do delito é pressuposto básico à condenação criminal, sendo
necessária a existência de um robusto conjunto probatório, o que não haveria no processo em
tela. Assim, sustenta que ante a escassez de provas, o princípio do in dubio pro reo foi
afrontado.
Afirma que o acórdão recorrido fora omisso e contraditório por não ter enfrentado, de forma
adequada, os depoimentos das testemunhas indicadas pela Defesa que atestaram a
regularidade dos procedimentos adotados.
Indica a ocorrência de erro material pela não aplicação da atenuante prevista no art. 72,
inciso II, do CPM (ser meritório seu comportamento anterior) face ao histórico militar
excelente do Recorrente e suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa.
Ao fim, a Defesa postula que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido
para:
[...] que o Supremo Tribunal Federal anule o acórdão recorrido, reformando a decisão
proferida pelo Superior Tribunal Militar, restabelecendo a decisão absolutória de
primeira instância, considerando todas as violações constitucionais e processuais
demonstradas.
2. Seja declarada a prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 123, inciso IV, e
art. 125, inciso V, do Código Penal Militar, ante a pena de dois anos imposta no
acórdão condenatório, reconhecendo-se o decurso do prazo prescricional de quatro
anos, retroativamente, a partir dos marcos processuais assinalados e declarando extinta
a punibilidade do recorrente.
3. A nulidade da condenação, reconhecendo as violações constitucionais e processuais
apontadas, determinando o restabelecimento da decisão absolutória de primeira
instância ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para que nova decisão seja
proferida, observando-se estritamente o devido processo legal e os princípios
constitucionais invocados, especialmente a ampla defesa, o contraditório e a presunção
de inocência.
4. A manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal sobre todos os dispositivos
constitucionais levantados, para fins de eventual interposição de embargos de
declaração e demais recursos cabíveis, garantindo-se que todos os fundamentos
jurídicos apresentados pela defesa sejam analisados de forma adequada e
fundamentada.
7000133-56.2025.7.00.0000
40001372141 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Que sejam respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
impedindo a manutenção de uma sanção penal que extrapola as responsabilidades
efetivas do recorrente e desconsidera a ausência de provas robustas que demonstrem a
prática de qualquer ato doloso, conforme detalhado na argumentação deste
recurso. [...].
Em sede de Contrarrazões (evento 6), a douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manifestou-se, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO
MOREIRA GORRILHAS, pela ausência do requisito da repercussão geral, uma vez que o caso
em análise não ultrapassa os interesses subjetivos da causa.
Pondera, ademais, que a tese versada no Apelo Extremo representa mera ofensa
reflexa/indireta ao texto constitucional que não autoriza o provimento do presente Recurso.
Ainda, destacou que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, como pleiteou a Defesa.
Ao fim, manifesta-se a PGJM, in verbis:
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna, em Contrarrazões, pela
inadmissibilidade do presente Recurso Extraordinário, por ausência do requisito da
repercussão geral. Contudo, caso admitido, no mérito, pronuncia-se pelo seu
desprovimento.
Relatado o essencial, decido.
A irresignação defensiva, pela via recursal do Apelo Extremo, revela-se cabível. Ademais, a
Petição foi ajuizada dentro do prazo legal, por parte legítima e, induvidosamente, calçada em
efetivo interesse na reforma do decisum atacado.
Prefacialmente, quanto ao requisito formal do prequestionamento, observa-se que a matéria
foi suficientemente ventilada no Acórdão vergastado.
Não obstante, o presente Recurso Extraordinário não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
que possibilitaria o seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. Ausente a repercussão
geral da matéria ventilada.
Nesse ponto, a Defesa sustenta a presença da repercussão geral nas supostas ofensas
perpetradas aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da
ampla defesa, da presunção de inocência na vertente do in dubio pro reo, da
individualização da pena, da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e da
fundamentação das decisões judiciais.
Passo à análise dos princípios constitucionais supostamente violados.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-RG,
realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no tocante aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a tese fixada e a Ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
7000133-56.2025.7.00.0000
40001372141 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no RE n. 584.608, rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009”. (Grifos nossos.)
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.)
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
279
DO
STF.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART.
93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto
na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo
Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta
ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e
dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o recurso
extraordinário." (RE nº 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de
1/8/2013). (Grifos nossos.)
Dessa forma, em relação à pretensa violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88, deve
ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar
O Recorrente também apontou ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/1988. Seus argumentos,
todavia, apenas explicam o princípio e deixam de apontar como teria acontecido a sua
mácula. Uma breve incursão aos autos em epígrafe demonstra que o Acórdão recorrido
apresenta robusta fundamentação acerca da matéria posta em julgamento, mostrando-se
descabida a alegação de violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a sistemática
da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, exigindo,
apenas, que ela (a decisão) esteja motivada.
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo
Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº 791.292 QO-RG. Por
oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do referido
julgado:
TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
7000133-56.2025.7.00.0000
40001372141 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESE:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
EMENTA:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral.”(AI nº 791.292 QO-RG. Rel. Min. Gilmar Mendes.
Julgamento: 23/6/2010). (Grifos nossos.)
Quanto ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI da CF/88), observa-se,
mais uma vez, que a matéria versada pela Defesa é, nitidamente, de natureza
infraconstitucional e depende do reexame da matéria fático-probatória para a sua análise.
Aliás, o Plenário do STF já se manifestou expressamente sobre o tema, declarando a ausência
de repercussão geral em recurso que verse sobre o princípio constitucional da
individualização da pena, de modo a fulminar a pretensão recursal no juízo de
admissibilidade.
Nesse sentido, colaciono o respectivo julgado (Tema 182/STF):
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da
pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI
nº 742.460 RG. Rel. Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 27/8/2009). (Grifos nossos).
Friso que as supostas violações aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade foram invocadas dentro do mesmo contexto acima esposado, atraindo a
incidência do Tema 182/STF apontado em relação ao referido princípio.
Assim, com relação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, da legalidade, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, impõe-se a negativa de
seguimento ao presente Recurso Extraordinário, com fulcro no disposto na alínea “a” do
inciso I do art. 1.030 do CPC.
(...)
Por derradeiro, no tocante ao pedido defensivo de reconhecimento de extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
novamente, não assiste razão ao Recorrente. Vejamos.
Para os crimes nos quais a pena aplicada for superior a 2 (dois) anos, a prescrição ocorre em
8 (oito) anos, nos moldes do art. 125, inciso V, do CPM.
7000133-56.2025.7.00.0000
40001372141 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em apreço, o Recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de
reclusão.
Assim, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (30 de julho de 2021)
e o acórdão condenatório (22 de maio de 2024), forçoso concluir que há um prazo inferior a
8 (oito) anos, afastando-se, por completo, a possibilidade concreta de declaração da aventada
prescrição da pretensão punitiva estatal.
Ademais, no tocante à tese defensiva de ocorrência da prescrição entre a data do fato (25 de
novembro de 2011) e a data do recebimento da denúncia (30 de julho de 2021), é cediço que a
partir da entrada em vigência da Lei n° 12.234, de 5 de maio de 2010, não mais se considera
a data da consumação do crime como termo inicial para fins de cálculo da prescrição
retroativa com base na pena em concreto.
Ante o exposto:
a. em relação à pretensa violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa, da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais,
da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar;
(...)."
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída do Cap Ex LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES,
mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000663-
94.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001372141v17 e do
código CRC ad8c2656.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 30/06/2025, às 20:08:27
7000133-56.2025.7.00.0000
40001372141 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR